Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0726551-38.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em decorrência, declarou a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública do Estado de Goiás. Doravante, a CELG e a Equatorial, na qualidade de assistente litisconsorcial da ENEL Brasil S/A, peticionam requerendo a desistência do recurso (id. 44751495). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator